Tribunal: TJDFT
Processo: 0708515-91.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE FATURA PARA PAGAMENTO. ESCUSA INVÁLIDA À MORA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47883055). Tendo em vista os documentos apresentados (ID. 48879634 e seguintes), defiro o requerimento de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o banco, ora recorrido, não lhe enviava faturas mensais. Diante disso, segundo alega, o recorrente precisava entrar em contato com o banco a cada mês para conhecer o valor devido e realizar o pagamento. Relata que, em outubro de 2022, o banco informou que o valor da fatura seria de R$ 209,18 (duzentos e nove reais e dezoito centavos), porém, o recorrente foi surpreendido com encargo de atraso de pagamento da fatura do cartão e, ao buscar esclarecimentos, soube que o montante devido naquele mês era de R$ 413,88 (quatrocentos e treze reais e oitenta e oito centavos). Aduz que, em razão desse encargo, seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Com esses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para condenar a recorrida a enviar e-mail ao requerente todos os meses com a fatura do cartão e a compensar danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Nas contrarrazões, o banco requerido alega preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento que não teriam sido combatidos no recurso os fundamentos delineados na sentença. No mérito, sustenta que não há prova que ampare as alegações da recorrente.
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. Inscrição devida. É devida a negativação do nome do consumidor que, por discordar com o valor cobrado no mês de outubro, deixou de pagar faturas do cartão de crédito dos meses subsequentes.
7. A alegada falta de envio de boleto para pagamento das faturas referentes a um cartão cancelado por suspeita de fraude e não unificado ao cartão novo não consubstancia escusa válida para afastar a mora, especialmente diante da alegação do próprio requerente, que afirma ter cessado o pagamento das cobranças vinculadas ao cartão cancelado a partir de dezembro (ID. 47883047), sem tomar as devidas providências para obter as referidas faturas.
8. A sentença merece confirmação pelos seus próprios fundamentos.
9. Preliminar suscitada em contrarrazões de ausência de dialeticidade rejeitada. recurso conhecido e improvido. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.